Tribunal: TJMT
Processo: 0001177-34.2020.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001177-34.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS G RODRIGUES - ME - CNPJ: 49.891.203/0001-04 (APELANTE), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TAXA DE
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – FATO GERADOR – NÚMERO DE TRABALHADORES – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE – REGISTRO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando a suficiência das provas coligidas autoriza ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

2. A taxa de licença tem como fato gerador a localização de estabelecimentos, nada mencionando acerca da quantidade de profissionais envolvidos na atividade laboral, razão pela qual não se verifica inconstitucionalidade em seu texto.

3.
A CDA apresentada nos autos da Execução Fiscal preenche os requisitos legais previstos nos artigos regentes.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Rubens Gomes - ME
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal proposta em desfavor do
Município de Poconé
, julgou
im
procedente
s
os embargos opostos e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, preliminarmente, o Apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
seria prudente a realização e instrução para o exato deslinde da controvérsia
”.

No mérito, defende que “
a simples informação por parte do ente Municipal, se houvesse ao menos indicação do número do processo administrativo na CDA., ou então que fosse acostado, senão informação sobre o modo de cobrança, possibilitaria a extração da base de cálculo de maneira mais transparente e por consequência o pleno exercício do contraditório da forma cobrada da taxa
”.

Aduz que “
inexiste qualquer descrição material específica da base de cálculo e fato gerador (razões de incidência), sendo que, TODAS AS DEMAIS TAXAS LISTADAS/INSTITUÍDAS NO ARTIGO 12o do Diploma Tributário Municipal, contém à descrição de seu fato gerador nos dispositivos constantes nos ARTIGOS subsequentes 136, 140, 146, 150, 155, 160, 163, 166, 177, 181, 186, 190, 194, 198, 202, sendo que a única que não contém, seja, (genérico ou especifico) é o caso da Apelante, isso impôs barreiras ao exercício do contraditório
”. (sic)

Por fim, requer o recebimento e provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença prolatada ou, subsidiariamente, para julgar procedentes os embargos opostos.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso no Id. 127316660, p. 600.

Dispensável a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

QUESTÃO DE ORDEM
. Compulsando os autos, verifica-se que no Id. 152136199, a parte apelante requereu a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V do CPC.

Na hipótese, argumenta que “
tramita junto a este tribunal Apelação em Mandado de Segurança (sob no 1002035-77.2022.8.11.0028) e Agravo de Instrumento convertido em Agravo Interno (sob no 1002081-66.2022.8.11.0028) que são partes os mesmo aqui litigantes, que podem diretamente colabora no deslinde justo da controvérsia desta Apelação
”.

Em análise aos autos da Apelação em Mandado de Segurança no 1002035-77.2022.8.11.0028, verifica-se que o ora Apelante requer acesso ao processo administrativo de apuração de valores (base de cálculo e alíquota), sob o argumento de que há indícios de que a cobrança de taxa ocorre por meio diverso do contido em legislação regente.

Todavia, a impetração daquele
writ
se deu em 15 de agosto de 2022, conforme ressai do Id. 149287555 daqueles dos autos, ocorre que, desde 02 de fevereiro de 2021, os presentes autos já se encontravam sentenciados, sendo certo que o Apelante, ao impetrar o mandado de segurança, buscou alterar procedimento de forma a subsidiar – por meio de prova – demanda em autos distintos.

Logo, não há se falar em suspensão do presente procedimento, tendo em vista que prova de cobrança de taxa sob base de cálculo tido como inconstitucional deveria ter sido realizada nestes autos.

Isso, pois, não há possibilidade procedimental em
criar
fato novo, durante a instrução dos presentes embargos à execução fiscal, a partir da impetração de mandado de segurança.

Neste sentido, em respeito à vedação da supressão de instância, a análise de provas deve se limitar às já constantes nos presentes autos.
Rejeito
o pleito de suspensão.

MÉRITO RECURSAL
.

Presentes os pressupostos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência de Suspensão manejados por RUBENS G. RODRIGUES ME em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT, distribuído em apartado aos autos principais de código 166910, fundamentando-se na ilegalidade da base de cálculo utilizada pela municipalidade.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo,
prolatada

sob a égide do CPC/2015:

(...) O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Conheço diretamente do pedido, pela convicção de que o deslinde da controvérsia está a depender exclusivamente da aplicação do direito aos fatos já positivados nos autos. Inicialmente, não há que se falar em nulidade da CDA, uma vez que atende aos requisitos previstos nos artigos 2, § 5o da Lei de Execução fiscal e no artigo 202 do CTN de modo satisfatório e a não prejudicar a defesa do embargante, pois encontra-se regular ao mencionar a origem, os exercícios cobrados, 2014 a 2017, e o tributo taxa de licença de funcionamento e citou os dispositivos legais aplicáveis, com campo específico para os acréscimos legais e com o demonstrativo da dívida ativa indicando o valor da taxa, multa moratória (com base na Lei Municipal no 1.553/2009), juros e correção monetária, com a data da inscrição, do vencimento, dados sobre a referida inscrição e legislação aplicável à espécie quanto à atualização e acréscimos legais. Citou, ainda, as datas de vencimento e de inscrição (01/11/2018), os números de inscrição (8651837, 8651838, 8660738 e 8753053), o livro (04) e as folha (01) em que foi inscrita a dívida ativa. Ademais, foi permitido e assegurado o direito de defesa e não é qualquer irregularidade que enseja a nulidade da CDA: EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E 6o, DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA.I - Os requisitos legais para a regularidade da certidão de dívida ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem ao exercício da ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante do referido título somente implica sua nulidade quando privarem o executado da completa compreensão da dívida cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no 660895/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ de DJ 16.05.2005; REsp no 485743/ES.II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de segundo graus deixaram claro que a irregularidade quanto ao valor original do título não importa qualquer prejuízo à executada, pois a importância correta pode ser obtida a partir do montante atualizado. Ademais, consta expressamente na CDA número do processo administrativo que precedeu a cobrança, o qual permite aferir a correção dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso Especial improvido.(REsp 893.541/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 08/03/2007, p. 182). No mais, verifica-se que a cobrança de "taxa de licença de funcionamento" encontram-se expressamente previstas no Código Tributário Municipal, Lei no 1.553/2009, em seu artigo 131: Art. 131 A Taxa de Licença para Localização tem como fato gerador à concessão obrigatória para a localização de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, comerciais, industriais, profissionais autônomos, prestadores de serviços em geral, ainda, as exercidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrente de profissão, arte e ofício e demais atividades não especificadas que vierem a se instalar ou exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento, atendendo as exigências da Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano. Portanto, não há que se falar em cobrança ilegal da referida taxa por ausência de fato gerador, uma vez que este está disposto de forma expressa da legislação municipal. Quanto ao requisito artigo 202, V, do Código Tributário Nacional, este dispõe que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter “sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito”. Contudo, o Embargante não fundamenta a aplicação do referido requisito ao seu caso. Portanto, deixo de acolher a presente alegação. Aliado a isso, o número da CDA e as informações nela constantes não dificultam o direito de defesa do Embargante, de forma que foram propostos os presentes embargos. Assim, restou demonstrada a legalidade da Certidão de Dívida Ativa. No mais, a taxa de licença para funcionamento tem por substrato o efetivo exercício do poder de polícia e nos termos do Código Tributário do Município, esse poder de polícia é exercido em relação a quaisquer atividades ou atos, lucrativos ou não, nos limites da competência do Município, de forma que como a Lei não fez distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo, não sendo necessária a demonstração do seu efetivo exercício para a cobrança. Destarte, em se tratando de tributo que decorre de contraprestação do exercício do poder de polícia, adequada é a cobrança da taxa, salientando-se que o exercício do poder de polícia exercido pelo Município tem por objetivo as normas de segurança, higiene, dentre outras. A propósito do tema, em casos semelhantes, assim já decidiu a jurisprudência: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. LEGALIDADE. CANCELAMENTO DA SÚMULA N. 157/STJ. 1. Afigura-se legítima a cobrança pelo município de taxa de fiscalização, localização e funcionamento de escritórios de advocacia. 2. Modificação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça efetivada com o cancelamento da Súmula n. 157/STJ. 3. Recurso especial não-provido. (STJ REsp 431.391/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2006, DJ 02/08/2006, p. 235). Quanto a Súmula 157 do Superior Tribunal de Justiça, que previa a ilegitimidade da cobrança da taxa de licença e funcionamento, esta foi revogada por decisão da Primeira Seção da Corte, em 24 de abril de 2002, quando do julgamento do recurso especial 261.571-SP. A exação tem fundamento no art. 145, II, da Constituição Federal e no art. 77 do Código Tributário Nacional. Presumível que o Município leve a cabo permanente fiscalização, não é de se exigir sua ocorrência em cada caso concreto, pois a existência do aparato de fiscalização é de conhecimento público, de tal forma que é dado ao Estado o direito de não necessitar fazer prova, caso a caso, do efetivo poder de polícia exercido. É recente a prevalência nos tribunais superiores da tese da legalidade da exação. Veja-se, a respeito, o seguinte julgado do STF: Ag Reg. no AI n° 730.565-1/SP, 2a Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 16.12.2008. Relativamente à possibilidade de renovação anual da cobrança da taxa, confira-se decisão do STJ no Ag Reg. no REsp. n° 208.021/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. No que se refere à alegação de ilegalidade da base de cálculo do tributo, conforme já explanado na decisão que indeferiu a tutela antecipada, não havendo alteração do cenário fático-jurídico constituído na exordial, a TABELA XII tem-se que a base de cálculo no caso do empreendimento do embargante é calculada pelo “Metro de testada do imóvel Beneficiado” e não a quantidade de funcionários. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Embargante consta como atividade econômica principal “07.24-3-01 - Extração de minério de metais preciosos”. No item 45 da TABELA IV consta a descrição mineradoras. Contudo o subitem “c” descreve “exceto garimpos, tabela XII em anexo”, o que é o caso do Embargante. Portanto, não há que se falar em base de cálculo pelo número de funcionários, sendo que a referida taxa é calculada com base no tamanho do imóvel. No que tange a necessidade de visita in loco, a Constituição Federal vigente, no seu artigo 18, inciso I, confere aos Estados o poder de instituir “taxas, arrecadadas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição”. Têm elas como fato gerador “o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CTN, artigo 77). O artigo 78 do Código Tributário Nacional define o que seja poder de polícia. No caso sub judice, a contraprestação do serviço pelo Município e a materialização do poder de polícia (artigos 97 e 98 do CTN), se deu quando o autor obteve autorização para funcionar no território do Município, conseguiu a licença de localização e funcionamento. Nesse sentido, verifica-se da documentação acostada pelo Embargante que a “INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE” se deu no ano de 2009. O primeiro exercício de cobrança data do ano de 2014. Não há informação nos autos quanto a cobranças dos anos anteriores. Certo é que, conforme já explanado acima, a empresa comercial precisa da autorização para instalar sua sede no referido Município. Assim, considerando que o Embargante transferiu a sede para esta urbe no ano de 2009, nada obsta que a visita in loco já tenha sido efetuada, autorizando o início da cobrança. Dessa forma, tendo em vista que a transferência da sede para esta urbe foi feita em 2009, sendo que os débitos têm data inicial do ano de 2014, não há prova quanto a ausência de visita in loco pelo Município de Poconé, ante ao lapso tempo de 05 anos. Igualmente, o Embargante deixa de informar desde que ano lhe é cobrada a CDA. Assim, a alegação é improcedente. Por fim, quanto a nulidade da correção monetária, multa e multa moratória, esta não merece maiores delongas. Isso porque o art. 222 do Código Tributário Municipal prevê que: Art. 222 Terminado o prazo fixado para pagamento dos tributos que não possuírem penalidades específicas, incidirão os seguintes acréscimos sobre o tributo devido: a) correção monetária; b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, calculado sobre o valor do tributo corrigido monetariamente; c) multa de mora 2% (dois por cento) calculado sobre o tributo corrigido monetariamente. Ao contrário do que alega o Embargante, de que o referido artigo não se aplica a taxas, e sim a imposto, na prática não há qualquer diferença entre a natureza das cobranças. Enquanto o imposto é recolhido para manter o Estado funcionando, a taxa será devida somente quando utilizar algum serviço ou dele beneficiar-se. Dessa forma, não há diferença entre as referidas cobranças a fim de justificar a não aplicação do artigo. Ademais, o referido artigo não menciona procedimento administrativo, apenas o fim do prazo para pagamento, o que, conforme afere-se dos autos da execução principal, já se escoou, fato que levou a judicialização do débito. Assim, o argumento do autor também não merece prosperar. Presentes, assim, os requisitos que ensejam a cobrança do tributo. Destarte, de rigor a improcedência dos presentes embargos à execução fiscal. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos e determino o prosseguimento da execução. (...)”

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta pela ocorrência de nulidade da sentença, ante a não realização de prova pericial.

Pois bem. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando há suficiência das provas coligidas, o que autoriza ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

Nessa intelecção assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1o, DO DECRETO No 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA No 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa. (...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar..

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, na pretensão em reconhecer a higidez de Certidão de Dívida Ativa oriunda da cobrança de Taxa de Funcionamento.

Da alegada inconstitucionalidade.
Em suas razões, a parte Apelante alega pela inconstitucionalidade da taxa de licença de funcionamento e localização, sob o argumento de que sua base de cálculo advém do número de funcionários do estabelecimento.

Ainda, alega que o ente público “
nunca realizou qualquer serviços de fiscalização (vistoria e controle) in loco como meio de contraprestação pela autorização solicitada, até porque, sequer possui qualquer corpo especifico para realização de referidos encargos
” (sic).

Pois bem. A “taxa de licença de funcionamento” encontra-se expressamente prevista no Código Tributário Municipal, Lei no 1.553/2009, em seu artigo 131:

Art. 131 A Taxa de Licença para Localização tem como fato gerador à concessão obrigatória para a localização de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, comerciais, industriais, profissionais autônomos, prestadores de serviços em geral, ainda, as exercidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrente de profissão, arte e ofício e demais atividades não especificadas que vierem a se instalar ou exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento, atendendo as exigências da Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano.

Em que pese a parte Apelante alegue que a base de cálculo da referida taxa se encontra vinculada à quantidade de empregados, a pretensão não vinga.

Isso, pois, conforme norma supramencionada, a taxa de licença tem como fato gerador a
localização de estabelecimentos
, nada mencionando acerca da quantidade de profissionais envolvidos na atividade laboral.

Inclusive, conforme se extrai das tabelas trazidas aos autos, a base de cálculo no caso do empreendimento da apelante é calculada pelo “
metro de testada do imóvel beneficiado
”, não se baseando, portanto, em quantidade de funcionários.

Ainda, em relação ao serviço de vistoria municipal, a materialização do poder de polícia se deu a partir da
autorização de funcionamento
, tendo em vista o documento acostado de “
inscrição de transferência de sede
”, datado do ano de 2009.

Conforme bem destacado pelo município em sede de contrarrazões “
tendo em vista que a transferência da sede para esta urbe foi feita em 2009, sendo que os débitos têm data inicial do ano de 2014, não há prova quanto a ausência de visita in loco pelo Município de Poconé, ante ao lapso temporal de 05 anos
”.

Neste sentido, destaco entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal:

TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CONTROLE. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Constitucionalidade de taxas cobradas em razão do serviço de fiscalização exercido pelos municípios quanto ao atendimento às regras de postura municipais. II - Presunção a favor da administração pública do efetivo exercício do poder de polícia, que independe da existência ou não de órgão de controle. Precedentes. III - Constitucionalidade de taxas que, na apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a outra. IV - Recurso protelatório. Aplicação de multa. V - Agravo regimental improvido.

(STF - AI: 654292 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02425)

TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Constitucionalidade de taxas cobradas em razão do serviço de fiscalização exercido pelos municípios quanto ao atendimento às regras de postura municipais. II - Presunção a favor da administração pública do efetivo exercício do poder de polícia, que independe da existência ou não de órgão de controle. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.

(STF - AI: 699068 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/03/2009, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-071 DIVULG 16-04-2009 PUBLIC 17-04-2009 EMENT VOL-02356-23 PP-04856)

Inclusive, no recente julgamento da Apelação Cível 1002231-55.2018.8.11.0006, o i. Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, registou esclarecimentos sobre o tema:

É certo que os municípios podem instituir taxas, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal, condicionadas ao exercício do Poder de Polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços específicos e divisíveis prestados aos contribuintes, ou que estejam a sua disposição.

Observe-se que o legislador constitucional, asseverando o disposto no art. 77 do Código Tributário Nacional, fez clara distinção entre as taxas decorrentes do Poder de Polícia, cuja cobrança somente ocorre quando há efetivo exercício deste poder, e as taxas decorrentes de utilização de serviços públicos, em que a cobrança é possível a partir do momento em que há disponibilidade do serviço ao contribuinte.

Edgard Neves da Silva, ao tratar das taxas decorrentes do Poder de Polícia, esclarece:

“Seu fato gerador é o exercício regular do poder de polícia. Observe-se que a forma desse exercício – regular – foi introduzida pelo Código Tributário, art. 77.

O termo ‘exercício’ nos dá uma idéia dinâmica, de prática efetiva de atos, logicamente, na espécie, pelos Poderes Públicos
”

Posteriormente, arremata:

“O exercício, conforme a sua peculiaridade, poderá ser instantâneo ou periódico. Dependendo apenas de um despacho da autoridade administrativa, será ele instantâneo; porém, se exigida uma constante fiscalização quanto ao atendimento das limitações impostas, será ele periódico. Por exemplo, se requerida licença para determinada localização e início de atividade, ocorrerá o fato gerador; desde o instante do deferimento até o encerramento da atividade, haverá a prática fiscalizadora.

É por esta última situação que as legislações se referem à renovação de determinadas licenças, arrecadando a taxa conforme os períodos”.

Assim sendo, as taxas decorrentes do exercício regular do Poder de Polícia devem ter a contraprestação da atuação da Administração Pública, não havendo nenhum óbice à sua cobrança periódica.

Forte nessas razões, conclui-se pela
constitucionalidade
da cobrança da referida taxa.

Da nulidade da CDA.
Em suas razões, a parte Apelante alega pela nulidade da CDA, sob o argumento de que não consta número do processo administrativo em seu teor.

Segundo entendimento deste Sodalício,
“
nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal
.” (N.U 0001056-09.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020). Ainda:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Neste ínterim, apura-se que a CDA no 01/2018, apresentada nos autos da Execução Fiscal no 0006330-19.2018.8.11.0028, preenche os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados.

Inclusive, consta na CDA de Id. 127316660, p. 563, a origem e natureza de crédito tributário, qual seja “
alvará de funcionamento
”, com os devidos números e datas de inscrição, bem como os valores originais, correção monetária, juros e multa devidos na espécie.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, não há que se falar em nulidade da CDA, uma vez que atende aos requisitos previstos nos artigos 2, § 5o da Lei de Execução fiscal e no artigo 202 do CTN de modo satisfatório e a não prejudicar a defesa do apelante, pois encontra-se regular ao mencionar a origem, os exercícios cobrados, 2014 a 2017, e o tributo taxa de licença de funcionamento e citou os dispositivos legais aplicáveis, com campo específico para os acréscimos legais e com o demonstrativo da dívida ativa indicando o valor da taxa, multa moratória (com base na Lei Municipal no 1.553/2009), juros e correção monetária, com a data da inscrição, do vencimento, dados sobre a referida inscrição e legislação aplicável à espécie quanto à atualização e acréscimos legais.

Por fim, conquanto à ausência de indicação de número de processo administrativo, ressai dos autos que a parte apelante não comprovou a necessidade de indicação de tal informação em seu caso.

Isso, pois, a norma supramencionada registra a necessidade de motivação para inserção do número do processo administrativo na respectiva CDA, tendo em vista a não obrigatoriedade do requisito.

Em face do exposto, conheço do
RECURSO DE APELAÇAO
interposto, afasto a a questão de ordem e a preliminar elencada e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo.

Por fim, considerando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022